Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702415-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BRAGA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 179581776 dos autos originais que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal providencie o procedimento cirúrgico de CE - TRANSFERÊNCIA INTERMEDIÁRIA DE RETALHO, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Alega a Agravante, de 47 (quarenta e sete) anos, que possui diagnóstico de Neoplasia Maligna da Mama (CID C50) e necessita da cirurgia pleiteada, inserida no sistema de regulação em 24/3/2023, sob o Risco Amarelo – Urgência. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Agravante. Explico: O laudo médico (ID 179545262 - Pág. 1/2) comprova a doença suportada pela Agravante e demais consequências e comorbidades, além de outros problemas que afetam sobremaneira sua qualidade de vida. Há indicação concreta de risco de vida e de agravamento do quadro de saúde que justifica a medida requerida. Há risco de morte caso o tratamento não seja feito adequadamente. Dessa forma, restou demonstrada, em análise sumária, a urgência da medida, uma vez que necessária a consulta de oncologia clínica o quanto antes. Ademais, cumpre asseverar que conforme solicitação feita, consta que a paciente está aguardando a cirurgia desde 24/3/2023. A demora prejudica a saúde da autora e supera o prazo previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: Enunciado n.o 93: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). (grifei) Ademais, entendo que o magistrado deve interpretar os Enunciados editado pelo CNJ de forma sistemática e teleológica em conjunto com as disposições da Constituição Federal, da Lei n.o 12.732/2012 e da Lei n.o 14.238/2021, além dos demais enunciados publicados pelo Conselho sobre o tema. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. LEI N.o 12.732/2012. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar ao réu que providencie a consulta em oncologia clínica, mas com observância dos critérios definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em síntese, argumenta que a Lei no 12.732/12 confere o direito de o paciente com neoplasia maligna se submeter ao primeiro tratamento no SUS em até 60 dias, sendo que a lista da SES/DF está no mês de dezembro de 2022, sem prazo específico para chamada do agravante. Requer a reforma da decisão, para que seja determinado ao agravado que forneça a consulta no prazo máximo de 5 dias. II. O recurso é próprio e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43340436). III. Consta dos autos que o agravante tem 73 anos de idade e aguarda atendimento em consulta de oncologia clínica. A inserção do paciente na central de regulação ocorreu em 17/01/2023, com classificação de risco amarela, tendo sido diagnosticado com ADENOCARCINOMA. IV. A Lei 12.732/2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Em seu artigo 2, §3, estabelece o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à elucidação do tratamento. V. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS, sendo incontroverso que já foi extrapolado o prazo previsto no regramento legal acima descrito, o que pode comprometer a chance de recuperação do recorrente. VI. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, mas é nítida a morosidade e o descumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento tempestivo da saúde dos pacientes. Na espécie, passados quase 2 (dois) meses de espera pelo paciente e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize a consulta do recorrente. VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, em favor do recorrente, a consulta em oncologia clínica, na rede pública ou privada. IX. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1681897, 07000914320238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSULTA EM ONCOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para compelir o DF a prestar, em 5 dias, o atendimento em consulta na especialidade oncologia clínica. 2 - Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 - Consulta em oncologia. Verossimilhança do direito invocado. Risco de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida de urgência. Dispõe o 2o da Lei 12.732/2012 que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias contados do diagnóstico, considerando efetivamente iniciado o tratamento com a realização da terapia/cirurgia indicada, conforme o caso. Consigna ainda, em seu parágrafo 3o, que os exames devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias. 4 - Consulta clínica. Demora injustificada no atendimento. Em análise do processo de origem (0715701-71.2022.8.07.0016), constata-se que, em 16/02/2022, houve a indicação de necessidade de avaliação urgente em oncologia (conforme laudo médico id 119338926, processo de origem). Porém, a paciente foi inserida no sistema de regulação em 02/03/2022 e até a data de 18/03/2022 constava que ainda estava na fila para atendimento (conforme id 119338929, processo de origem). Em observância à legislação de vigência, é cabível a determinação para que a paciente seja submetida à consulta clínica, tendo em vista o decurso de tempo já decorrido e a necessidade de que o seu tratamento seja iniciado, após as consultas necessárias, no prazo de 60 dias, na forma da legislação de vigência. Agravo de instrumento a que se dá provimento para, confirmando a liminar anterior, determinar que o agravado preste o atendimento em consulta de oncologia no prazo de 10 dias. 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas. (Acórdão 1425889, 07003281420228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela Agravante do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie a realização do procedimento cirúrgico de CE - TRANSFERÊNCIA INTERMEDIÁRIA DE RETALHO, no prazo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora